Tribunal: TJDFT
Processo: 0738899-74.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0738899-74.2021.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ELITA COSTA MIETO DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a" da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO À SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEITADA – MÉRITO - MEDICAMENTO PADRONIZADO - INDICAÇÃO OFF LABEL - REGISTRO NA ANVISA - PRESCRIÇÃO MÉDICA - NOTA TÉCNICA DO NATJUS FAVORÁVEL - ESGOTADAS AS OPÇÕES TERAPÊUTICAS DISPONÍVEIS NO SUS – OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS FIXADOS NO TEMA N° 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1. Segundo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Recurso Extraordinário 855.178 – SE, as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. 2. O medicamento requerido nesta ação judicial, ainda que para uso "off label", tem registro na ANVISA, de modo que se aplica a regra geral de responsabilidade solidária dos entes federados, não sendo necessária a presença da União Federal no polo passivo desta lide. Preliminar rejeitada. 3. Mérito. O conjunto fático e probatório contido nos autos, notadamente os inúmeros relatórios médicos juntados pela autora e o parecer favorável do NATJUS, demonstra a imprescindibilidade do fármaco “Micofenolato de Mofetila” para tratar a enfermidade que acomete a paciente (Lúpus Eritematoso Sistêmico), bem como a ineficácia dos demais tratamentos disponibilizados pelo SUS. 4. Não deve o Estado se furtar de fornecer medicamento fora dos protocolos clínicos oficiais, quando demonstrada a inadequação do fármaco padronizado ao quadro clínico da autora, mormente quando se demonstra a incapacidade financeira dela, os riscos provenientes da não realização do tratamento adequado e o preenchimento dos requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n° 106. 5. Recurso improvido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 23, inciso II, 196 e 198, todos da Constituição Federal, defendendo a necessidade de a União integrar o polo passivo da ação cominatória para o fornecimento de medicamento que, embora conte com registro da ANVISA, não é padronizado pelo SUS ou, quando menos, que seja expressamente ressalvado o direito de o Distrito Federal se ressarcir dos gastos havidos, nos termos legais. Suscita a incompetência do TJDFT para julgar a causa, devendo o feito ser remetido à Justiça Federal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, diante da isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo extraordinário não merece prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 23, inciso II, 196 e 198, todos da Constituição Federal. Isso porque, depreende-se da simples leitura do acórdão recorrido, que a turma julgadora concluiu que: "Porém, o caso em testilha não diz respeito a medicamento não registrado pela ANVISA. Na realidade, conforme reconhecido pelo próprio réu Distrito Federal no seu apelo, o fármaco solicitado pela autora (Micofenolato de Mofetila) possui registro na citada autarquia federal e foi devidamente padronizado, embora tenha sido indicado seu uso em hipótese não contemplada na bula (“off label”). Diante disso, é possível concluir que o deslinde da controvérsia jurídica instaurada neste feito não depende da inclusão da União Federal no polo passivo, sendo aplicável, neste caso, a regra geral de responsabilidade solidária dos entes federados pelo tratamento médico adequado aos necessitados, o que torna legítimo o ajuizamento desta ação somente em face do Distrito Federal...” (ID 36110009) (g.n). O recorrente, por sua vez, defende a necessidade de a União integrar o polo passivo da ação cominatória para o fornecimento de medicamento que, embora conte com registro da ANVISA, não é padronizado pelo SUS. Assim, as razões recursais se mostram dissociadas da matéria versada na decisão impugnada, de modo a incidir o enunciado da Súmula 284 da Suprema Corte III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023